Tribunal: TJSP
Processo: 1004281-05.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Oficina mecânica. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Oficina não credenciada pela seguradora, mas de escolha do segurado. Oficina que também comercializa peças automotivas e mantidas em estoque. Seguradora que aprovou o orçamento da oficina sem ressalvas. Inexistência de condicionante expressa vinculando o pagamento da oficina à apresentação das notas

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Oficina mecânica. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Oficina não credenciada pela seguradora, mas de escolha do segurado. Oficina que também comercializa peças automotivas e mantidas em estoque. Seguradora que aprovou o orçamento da oficina sem ressalvas. Inexistência de condicionante expressa vinculando o pagamento da oficina à apresentação das notas fiscais das peças utilizadas. Exigência da seguradora somente depois dos serviços concretizados. Seguradora que realizou vistoria final e não registrou nenhum problema em relação ao veículo, permitindo sua liberação ao segurado. Recusa ilegítima. Pagamento devido. Precedentes. Exigência que não configuraria abusividade caso pactuada de forma prévia, expressa e inequívoca entre as partes, o que não ocorreu. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.